Tribunal: TJSP
Processo: 1515225-78.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes entre Estados da Federação (art. 33, 'caput', c.c. art. 40, V, da Lei no 11.343/06). Preliminar inconsistente. Inexistência de nulidade processual. Ilegalidade de busca veicular. Desnecessidade de ordem judicial. Existência de fundadas razões para a ação. Diligências dentro da legalidade. Mérito. Crime caracterizado, integralmente. Flagrante inquestionável.

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes entre Estados da Federação (art. 33, 'caput', c.c. art. 40, V, da Lei no 11.343/06). Preliminar inconsistente. Inexistência de nulidade processual. Ilegalidade de busca veicular. Desnecessidade de ordem judicial. Existência de fundadas razões para a ação. Diligências dentro da legalidade. Mérito. Crime caracterizado, integralmente. Flagrante inquestionável. Acondicionamento e quantidade de droga que revelam comércio. Palavras coerentes e incriminatórias de Policiais Civis. Versão exculpatória do réu inverossímil. Inexistência de fragilidade probatória. Responsabilização inevitável. Necessidade condenatória imperiosa. Apenamento criterioso, impassível de alterações. Inaplicabilidade da causa especial de redução de penas prevista pelo art. 33, § 4o da L. 11.343/2006. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Impossibilidade. Regime inicial fechado único possível. Apelo improvido, rejeitada a preliminar.